Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705133-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MILTON CEOLATTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 43565566), interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de MILTON CEOLATTO ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença n° 0708118-80.2022.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial ao ID no 140628701, reconhecendo como devido, até outubro de 2022, o montante de R$430.169,85 (ID 146483265 na origem): Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de liquidação de sentença proposta por MILTON CEOLATTO em face de BANCO DO BRASIL. Pretende a parte Autora liquidar o valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural. Juntou os documentos de IDs no 118028227 a 111027101. Regularmente citada, a parte Requerida apresentou contestação (ID no 118599367), em que sustenta: i) a falta de interesse processual e inépcia da inicial, tendo em vista a não apresentação, pelo mutuário, do comprovante de pagamento da cobrança do IDP de março de 1990; ii) o chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN; iii) a incompetência da justiça estadual, tendo em vista o interessa da União; iv) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que sua vigência é posterior aos fatos dos autos; v) a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; vi) a inexigibilidade de exibição dos documentos requeridos pelos Autores, pois extinto o dever de guarda dos referidos documentos; vii) a necessidade de realização de perícia contábil; viii) os juros moratórios devem correr desde a data de citação no processo, ix) aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federa, qual seja, o IPCA/IBGE; x) a aplicação, quanto aos juros de mora, do art. 1o-F da lei 9.494/97, que trata das condenações impostas à Fazenda Pública, tendo em vista a condenação solidária do réu junto à União e ao BACEN; e xi) a inaplicabilidade dos juros remuneratórios. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Juntou os documentos de IDs no 118599368 a 118599381. Em réplica (ID no 121546580), a parte Autora refutou os argumentos da Requerida e ratificou os pedidos da inicial. Intimadas a especificar prova, a parte autora requereu a juntada pela ré de cópia da Cédula rural original. Já a parte ré se quedou silente. Na decisão de ID no 128135316, foram rejeitadas as preliminares de mérito e determinada a produção de prova pericial contábil. O perito juntou o laudo pericial ao ID no 140628701 e laudos complementares aos IDs no 142467296 e 144811755. O réu apresentou impugnação aos IDs no 141839992 e 144634227. Ao ID no 141839992, afirma que não há determinação judicial para apuração dos reflexos da substituição do índice de correção no restante da dívida e que os créditos concedidos a título de “abatimento negocial” devem ser compensados com o indébito apurado, sendo que aqueles superam estes em valor, não havendo quantia a restituir, além de asseverar que a correção monetária deve ser pro rata die. Ao ID no 144634227, apresentou novos cálculos, com valor a restituir de R$353.963,48. O autor se manifestou a sua concordância com o laudo. É o relatório. DECIDO. No laudo pericial de ID 121722361, o perito judicial concluiu que os valores que devem ser restituídos pelo réu ao autor, decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural, totaliza “Cr$4.951.826,73, em 05/07/1991, que atualizados monetariamente pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e juros de mora a partir da citação, em 21/07/1994, perfaz montante à presente data de R$430.169,85”. Uma vez que a parte ré apresentou novos cálculos ao ID no 144634227, será desconsiderada a impugnação de ID no 141839992. Todavia, verifico que os cálculos apresentados pelo réu não apresentam a evolução da dívida, a fim de que sejam comparados com o laudo pericial. Além disso, o responsável pelos cálculos sequer foi apresentado como assistente técnico anteriormente. Ora, o que pretende a parte ré, quando pugna a aplicação de interpretação que julga correta, é a utilização de um índice reconhecidamente ilegal para o cálculo dos valores devidos, o que afronta a própria moralidade e legalidade do procedimento jurisdicional. É evidente que deve prevalecer a interpretação lógico-sistemática e teleológica do julgado, e não meramente literal gramatical de apenas um pedaço do dispositivo, como pretende o réu, sob risco de se perpetrar, pelas vias judiciárias, injustiças contra os cidadãos que recorrem ao Estado-juiz justamente para ver corrigidas tais situações injustas. Além disso, nos termos do art. 5o da LINDB, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.” Ademais, o perito judicial se reveste de imparcialidade, devendo prevalecer seu laudo frente a laudo auxiliar contratado pela parte e, não havendo motivos suficientes para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, o laudo deve ser homologado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. PLANO COLLOR. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que rejeitou a impugnação das partes e homologou o laudo pericial, fixando como certo, a título de atualização das cédulas de crédito rural, o valor de R$ 213.254,53, atualizado até 30/06/2020. 2. A perícia apontou, de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento previsto na Lei no 8.088/90. 3. Dessa forma, analisando-se o laudo pericial, bem como o laudo complementar, observa-se que ele cumpriu os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. 4. Ademais, o laudo é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), o índice aplicável e os juros de mora pro rata die. 5. A perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos nos autos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. 6. O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. 7. O laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. Nesse contexto, a respeitável decisão é incensurável. 8. Precedente jurisprudencial: "(...) I - A prova pericial demonstrou que a mera liquidação da dívida não implicaria em afirmar que não houve cobrança a maior e que, de acordo com os elementos constantes dos autos, não ficou demonstrado que a dívida teria sido encerrada antes da apuração do expurgo inflacionário, denominado Plano Collor I. II - O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. Anote-se que o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso". (07101295620208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Recurso improvido. (Acórdão 1381446, 07274792320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, uma vez reconhecida ilegalidade do índice aplicado à época dos fatos, é mister que os valores corretos devem ser levados em conta, justificando o recálculo de toda a evolução do débito a partir da ilegalidade. Por fim, em liquidação de sentença, apenas se admite a fixação de honorários sucumbenciais em caso de intensa litigiosidade entre as partes, o que não se observa do caso. Dessa forma, não haverá, nesta fase, a fixação das verbas honorárias. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo perito judicial ao ID no 140628701, reconhecendo como devido, até outubro de 2022, o montante de R$430.169,85. Preclusa esta decisão, à parte requerente, para que promova o cumprimento de sentença nos autos em 15 dias. Em caso de silêncio, arquivem-se os autos. No despacho constante do ID 45068352, exarado no dia 28/03/23, intimei a parte agravante para se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista ter observado na origem a manifestação do juízo sobre a preclusão da decisão recorrida, de acordo com a certidão constante no ID 150313828 (origem). O Agravante deixou transcorrer in albis o prazo, de acordo com a certidão constante no ID 45665740. D E C I D O. A resposta à determinação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual para a parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de, não cumprindo o que é estipulado em relação à determinação judicial, experimentar o resultado da inércia. No caso em tela, trata-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Isso porque, devidamente instado a se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso, quedou inerte, tendo o prazo se esgotado em 12/04/23, conforme a mencionada certidão. Assim sendo, não satisfez, em tese, o mínimo requisito para que o presente agravo de instrumento possa ser apreciado. Porém, ainda que se adentrasse a apreciação do presente agravo, importa salientar que ele não satisfaz o requisito de admissibilidade, na medida em que se operou a preclusão da decisão agravada. Isso porque a decisão agravada (ID 146483265 na origem) foi exarada no dia 11/01/23, ficando no aguardo da preclusão, de acordo com a certidão constante no ID 146851504 (origem). A decisão foi disponibilizada no DJe em 24/01/23 (ID 147395065 na origem), tendo sido operada a preclusão em 13/02/23, de acordo com a certidão constante no ID 150313828 (origem). Diante desse cenário, manifestamente preclusa está a decisão, de forma que não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023 19:58:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador